Tribunal: TJES
Processo: 5003888-84.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003888-84.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SILVA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de

manter

a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou, porém reduzindo de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como

bem salientou o douto Juízo "a quo": "

Quanto ao pedido indenizatório, tendo a parte requerida causado a vítima a incerteza de quantas parcelas seriam descontados de seu pagamento, privando-a de parte dos seus rendimentos mensais, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (
CDC, art. 14, §1º, II
), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos... Por isso, concluo pela necessidade de compensação dos danos infligidos a autora, na sua dimensão psicológica, cumprindo a parte requerida proporcionar-lhe o equivalente ao
pretium doloris
.Com pertinência à determinação do
quantum
da indenização por lesão imaterial, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.
.
"

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial “ação responsabilidade civil c/c tutela de urgência c/c danos morais e materiais”, ajuizada por Antonio Carlos Silva.

Afirmou o autor, ora recorrido, que firmou contrato de empréstimo consignado junto à requerida, ora recorrente, e que vem recebendo cobranças referentes a cartão de crédito consignado que não utiliza e nem contratou, sendo que já efetuou o pagamento dos débitos pendentes. Aduz ainda que os valores cobrados estão aumentando, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência do débito e por reparação material e moral.

A sentença de primeiro grau decretou a revelia da requerida, ora recorrente, tendo em vista que, mesmo devidamente citada, esta deixou de comparecer na audiência de conciliação designada pelo magistrado. Ademais, julgou parcialmente procedente os pedidos, uma vez que reconheceu que as alegações do recorrido gozam de presunção de veracidade, motivo pelo qual condenou a recorrente a (i) declarar que o contrato firmado entre as partes foi de empréstimo consignado e que este já esta devidamente quitado pelo recorrido; (ii) determinar que a recorrente cancele o cartão de crédito em nome do recorrido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto, até o total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (iii) determinar que a requerida, ora recorrente, abstenha-se de promover a inscrição do recorrido em cadastros de proteção ao crédito ou, caso já tenha feito, promova sua baixa, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iv) condenar a recorrente a restituir ao recorrido o montante de R$ 4.031,63 (quatro mil e trinta e um reais e sessenta e três centavos), de forma simples; (v) condenar a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da legalidade das cobranças efetuadas, tendo em vista a ciência do recorrido quanto ao contrato de cartão de crédito consignado. Ademais, alega a inexistência dos danos morais, com pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, e o reconhecimento da desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada e o do pedido contraposto formulado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Inicialmente, vislumbro que foi corretamente decretada a revelia da parte recorrente em sentença, tendo em vista a sua ausência injustificada à sessão de conciliação, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que a recorrente deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe cabia por determinação do art. 373, do CPC. Por outro lado, o recorrido demonstrou minimamente o direito alegado, tendo em vista que comprovou a realização de saque único no montante integral do empréstimo firmado entre as partes, não utilizando o cartão de crédito para nenhuma outra operação.

Nesse sentido, tenho que restou demonstrado a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, em especial para com seu dever de informação, contido no art. 6º, III, do CDC, tendo em vista a irrazoável compreensão de que o recorrido efetivamente contratou cartão de crédito consignado sem nunca ter efetuado um saque para além do valor do empréstimo consignado contratado. Assim, como consequência de se entender de forma diversa, o recorrido assumiria dívida eterna, uma vez que os descontos efetuados em sua folha de pagamento são feitos em valor mínimo, com saldo remanescente sujeito aos encargos do cartão de crédito, muito superiores ao de um empréstimo, o que já acarretava o pagamento dobrado do valor obtido pelo consumidor.

Pelo exposto, ciente da decretação da revelia com base no art. 20 da Lei 9.099 e da incidência dos seus efeitos no presente caso e não tendo o recorrente impugnado de forma específica os valores da condenação, tenho como correta o declaração de que o presente caso trata-se de contrato de empréstimo consignado, com condenação do autor na obrigação de restituir de forma simples os valores descontados a mais do empréstimo firmado e na obrigações de fazer impostas, na forma como descrito na sentença ora vergastada.

Quanto ao pedido contraposto formulado pelo recorrente em sede de recurso inominado, tenho que se trata de inovação recursal, não tendo sido realizado em momento oportuno, motivo pelo qual deixo de analisar, sob pena de suprimir instância.

Quanto aos danos morais, tenho que estes não restaram demonstrados pelo consumidor. Isso porque os danos morais decorrem de violação aos direitos da personalidade do consumidor, de forma que a simples cobrança de valores superiores ao acordado, por si só, não ultrapassa os limites do mero dissabor do cotidiano, apesar de gerar incômodo ao consumidor.

Ademais, não consta qualquer prática abusiva na cobrança dos mencionados valores, não sendo demonstrada, por exemplo, a inclusão do CPF do recorrido nos cadastros de mau pagadores.

Quanto às astreintes arbitradas, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Insta salientar, ainda, que a multa cominatória visa dar efetividade ao comando judicial, devendo ser fixada em valor que seja condizente com a situação e não venha a proporcionar o enriquecimento sem causa do credor. Sendo assim, no presente caso concreto, tenho que o valor diário arbitrado pelo magistrado a quo de R$ 200,00 (duzentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de negativação indevida do nome do recorrido por dívida declarada quitada pelo mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista que é pautado pela esfera da obrigação.

A multa arbitrada para a hipótese de indevida manutenção dos descontos efetuados na folha de pagamento do recorrido, pela obrigação descrita nos autos, também mostra-se proporcional no que tange ao teto de incidência. Nesse sentido, entendo que quanto a esta obrigação deve ser mantido o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral contido na exordial.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.